Tribunal: TJDFT
Processo: 0708188-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABORDAGEM DE CONSUMIDOR FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ACUSAÇÃO DE FURTO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 5.000,00).
1. Trata-se de recurso interposto pelo Autor contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial para condenar o Réu ao pagamento de compensação por danos morais, em decorrência de excesso na abordagem fora de estabelecimento comercial.
2. Abordagem do consumidor. Abordar um cliente que esteja sob suspeita de furto dentro do estabelecimento é medida razoável; no entanto, seguir o cliente na rua, questioná-lo, recolher suas compras, afirmar que ele furtou e fazê-lo voltar à loja para conferir as câmeras de segurança, ultrapassa, em muito, o mero exercício do direito do estabelecimento comercial, não devendo nem podendo ser compreendido como simples dissabor da vida cotidiana. Nesse mesmo sentido, em situações semelhantes, entendeu esta Primeira Turma: Acórdãos 1139921 e 1767651.
3. Quantum da indenização. O Recorrente se dirigia à sua residência com sua filha de colo, teve suas compras recolhidas pelo segurança e foi compelido a retornar para conferir as câmeras de segurança e mostrar, pessoalmente, quais foram os produtos que ele consumia ao adentrar a loja, sob olhares de clientes que ali se encontravam, constrangendo-o dentro do estabelecimento comercial. Nesse sentido, impõe-se a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais. Trata-se de abordagem abusiva que independe de gênero, raça, religião ou qualquer outro fator.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, para reformar a sentença e condenar o Recorrido ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.